Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702713-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICHELLE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. O agravante sustenta que o processo não pode ser considerado suficientemente instruído, ao argumento de que a ausência de complementação da documentação impede a aferição da correção dos cálculos dos juros e multa aplicados nos valores apontados. Defende a necessidade de que sejam apresentadas as fichas financeiras referentes ao período a ser restituído e o demonstrativo de cálculo individual da agravada, com a indicação dos fatores de correção monetária e juros sobre o valor recolhido a maior mês a mês. Ressalta que a impossibilidade de se apurar o valor devido sem a juntada das fichas financeiras e demonstrativo de cálculo apontando os fatores de correção monetária e juros sobre o valor recolhido a maior mês a mês foi reconhecida pela Contadoria Judicial em processo semelhante que tramita na Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão a fim de que seja determinada a complementação da documentação remanescente. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O processo principal é um cumprimento de sentença referente à ação civil coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018 ajuizada pelo substituto processual da categoria, o sindicato dos servidores e empregados da administração direta, fundacional, das autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal (Sindser) contra o Distrito Federal. A sentença reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche ao entendimento de que a referida verba tem caráter indenizatório, razão pela qual os descontos relativos ao imposto de renda não poderiam incidir sobre os valores percebidos a tal título. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que afirmou que o processo não tinha sido instruído com os documentos indispensáveis, quais sejam, fichas financeiras e memória de cálculos. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal por entender que toda a documentação necessária foi apresentada pela agravada, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo Distrito Federal. A análise perfunctória dos autos indica que a agravada instruiu o cumprimento de sentença com todos os documentos indispensáveis. Isso porque consta nos autos a apresentação da ficha financeira da agravada desde 2014 até 2021 (id 94332643, 94332644, 94335795, 94335796, 94335797, 94335798, 94335799, 94335800, todos do processo principal) e a apresentação do cálculo elaborado pela agravada (id 94332642 do processo principal). A ausência de justificativa plausível impede que os documentos acima indicados sejam considerados insuficientes para a instrução do feito. Muito embora o agravante faça menção à manifestação da Contadoria Judicial feita em outro processo, é importante ressaltar que o processo indicado pelo agravante trata de matéria bastante distinta daquela tratada no cumprimento de sentença que tramita perante o Juízo de Primeiro Grau e que deu origem ao presente recurso, o que afasta, ao menos em princípio, a sua aplicação no presente recurso. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator